Tribunal: TJMT
Processo: 1015539-63.2024.8.11.0002
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015539-63.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUANA FILIPINI DE OLIVEIRA - CPF: 027.126.451-97 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELADO), LUANA FILIPINI DE OLIVEIRA - CPF: 027.126.451-97 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL.
O
BRIGAÇÃO DE FA
ZE
R. SAÚDE.
HOME CARE

PARA PACIENTE COM PARALISIA CEREBRAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença
de parcial procedência do pedido
para assegurar internação domiciliar (
home
care
) de baixa complexidade para paciente com paralisia cerebral.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em (i) verificar a necessidade de inclusão do Município no polo passivo; (
ii
) analisar a responsabilidade do Estado no fornecimento de
home
care
; e (
iii
) avaliar a possibilidade de transferir os cuidados ao núcleo familiar.

III. Razões de decidir

3.
Os entes federativos possuem responsabilidade solidária em matéria de saúde, não sendo obrigatória a inclusão de todos no polo passivo da demanda.

4.
A necessidade do serviço de
home
care
foi atestada por médico vinculado à Secretaria de Estado de Saúde, que classificou a paciente como elegível para assistência de enfermagem de baixa complexidade.

5.
O dever estatal de prestar serviços de saúde decorre diretamente do artigo 196 da Constituição Federal, não podendo ser obstaculizado por argumentos orçamentários ou administrativos.

6.
A responsabilidade pelos cuidados não pode ser transferida integralmente ao núcleo familiar, pois se trata de serviço técnico especializado de saúde que demanda habilitação profissional específica.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"1. Os entes federativos têm responsabilidade solidária em matéria de saúde. 2. O direito fundamental à saúde prevalece sobre limitações orçamentárias ou administrativas."

________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 1º, III; 5º, caput; 196; Portaria de Consolidação n. 5/2017 do Ministério da Saúde.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793; Recomendação n. 1/2022 do Comitê de Saúde do TJMT.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande
(
MT
)
que, nos autos da ação civil pública de obrigação de fazer n. 1015539-63.2024.8.11.0002, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
no interesse de Luana Filipini de Oliveira, deferiu a tutela de urgência e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o requerido, ora apelante, a assegurar à assistida a internação domiciliar (
home
care
) de baixa complexidade, bem como os equipamentos e materiais necessários aos cuidados diários, pelo prazo de 90 (noventa) dias, consignando que, após 70 (setenta) dias de internação, a parte requerente seja submetida a avaliação médica para atestar a necessidade de continuidade do serviço de
home
care
; fixou, ainda, o prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento das obrigações pela rede pública ou, na ausência de disponibilidade pelo SUS, alternativamente, pela rede privada.

Em suas razões recursais,
o Estado de Mato Grosso requer, preliminarmente, a inclusão do Município no polo passivo e, no mérito, sustenta: (i) que a responsabilidade primária é municipal, por se tratar de baixa complexidade, conforme Recomendação n
.
1/2022 do Comitê de
Saúde do TJMT; (
ii
) subsidiariamente, que a responsabilidade recai sobre o núcleo familiar; e (
iii
) que eventuais bloqueios via SISBAJUD não podem ultrapassar 03 meses, conforme Enunciados 54 e 55 das Jornadas de Saúde do CNJ.

Contrarrazões pelo Ministério Público (I
d
. 329110363).

A
Procuradoria
-Geral
de Justiça
apresentou parecer
opin
ando
pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo

não
provimento
do recurso
(I
d
. 329110366).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado,
trata-se de recurso de apelação interposto
pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande
(
MT
)
que, nos autos da ação civil pública de obrigação de fazer n. 1015539-63.2024.8.11.0002, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em interesse de Luana Filipini de Oliveira, deferiu a tutela de urgência e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o requerido, ora apelante, a assegurar à assistida a internação domiciliar (
home
care
) de baixa complexidade
.

Da alegada necessidade de inclusão do Município no polo passivo

O Estado de Mato Grosso defende
a imprescindibilidade de inclusão do Município de Sorriso
(MT)
no polo passivo da demanda
,
por se tratar de
home
care
de baixa complexidade,

com fundamento na Recomendação n
.
1/2022 do Comitê de Saúde do TJMT e nos Temas 793, 500 e 1234 do STF.

Pois bem.

É cediço que a manutenção da saúde pública é competência comum da União, dos Estados e dos Municípios, consistindo em dever do Estado
lato sensu
assegurar o direito à saúde de forma universal e igualitária (art. 196 da CF).

O dever de assegurar esse direito caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Cada ente possui responsabilidade integral, cabendo ao cidadão optar por acionar qualquer deles
(Tema
793
/
STF
).

A Recomendação n
.
1/2022 do Comitê de Saúde do TJMT possui natureza orientativa, não vinculante, e trata do direcionamento do cumprimento da obrigação
-
providência a ser adotada pelo magistrado ao deferir a medida
-
, e não da composição obrigatória do polo passivo. Na hipótese, o Município não integra a relação processual, e não é possível reconhecer ilegitimidade passiva do Estado, ente solidariamente responsável.

Rejeito
a preliminar.

Mérito

Narra a inicial que a assistida,
Luana Filipini de Oliveira,
27 anos,
diagnosticada com
Paralisia Cerebral (CID 10: G80), com grave dependência funcional, em uso contínuo de medicação (
Depakene
,
Neozine

e
Levotiroxina
), sonda de gastrostomia (GGT) para alimentação e suplementação nutricional
, necessita do serviço de
home
care
.

Verifica-se que a
elegibilidade foi atestada pela Comunicação Interna n
.
112134/2025/SUREG/SES (Id. 201258876), após visita domiciliar realizada por médico vinculado à própria Secretaria de Estado de Saúde,
Dr. Álvaro Colombo (CRM: 2751-MT),

que atribuiu à paciente pontuação de 09 pontos na Tabela ABEMID, classificando-a como elegível para
home
care
de baixa complexidade (nível 02), com 06 horas diárias de assistência de enfermagem.

Nos termos do art. 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas que assegurem acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Trata-se de direito fundamental indissociável da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF) e do direito à vida (art. 5º,
caput
, CF), cuja efetividade não pode ser obstaculizada por argumentos orçamentários ou administrativos.

Como visto
, a
avaliação
da paciente
foi realizada por profissional vinculado à Secretaria de Estado de Saúde e atende às diretrizes do Enunciado n
.
5 do Comitê Estadual de Saúde do TJMT, que recomenda, nos pedidos de
home
care
, a avaliação do médico regulador sobre a complexidade antes do início da prestação do serviço. A necessidade técnica, portanto, não admite contestação.

Da alegada responsabilidade do núcleo familiar

O apelante sustenta subsidiariamente que a responsabilidade pelos cuidados seria do núcleo familiar, com amparo nos art
igos
229 da CF e 1.696 a 1.698 do Código Civil.

Todavia, é
necessário distinguir o cuidado familiar
-
dever de assistência afetiva e material previsto na Constituição
-
da prestação de serviços técnicos especializados de saúde, que demandam habilitação
profissional específica. O que os autos revelam é a necessidade de assistência de enfermagem por 06 horas diárias, serviço de natureza profissional integrante da rede de atenção domiciliar do SUS, nos termos da Portaria de Consolidação n
.
5/2017 do Ministério da Saúde.

Admitir a transferência dessa obrigação ao núcleo familiar implicaria esvaziar o conteúdo normativo do art. 196 da Constituição Federal, permitindo ao Estado eximir-se de obrigações constitucionais sob pretexto de solidariedade familiar. Isso não encontra amparo no ordenamento jurídico.

Dos bloqueios via SISBAJUD

A discussão sobre periodicidade de eventuais bloqueios diz respeito à fase de cumprimento e não ao mérito do título executivo. A
demais,
sentença fixou prazo de 90 dias com reavaliação após 70 dias, estrutura compatível com os Enunciados 54 e 55 das Jornadas de Saúde do CNJ. Eventual debate sobre bloqueios deve ser travado na execução.

A
sentença merece integral confirmação.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto
, manten
h
o integralmente
entendimento alcançado pelo Juízo
a quo
n
a sentença
impugnada.

Deixo de aplicar o disposto no art. 85, §11, do CPC, por inexistir condenação
em
honorários advocatícios sucumbenciais, na origem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026